Tribunal: TJDFT
Processo: 0064653-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0064653-61.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: CEZAR ANTONIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Cobrança de expurgos inflacionários. O banco apelante peticionou no ID 42910888 informado a celebração de acordo entre as partes e pugnando por sua homologação. Despacho de ID 42926361 determinando que o banco prestasse esclarecimentos quanto aos pagamento das custas processuais, bem como que assinasse o acordo. Petição de ID 43252330 ratificando o acordo e estabelecendo que eventuais custas serão pagas por ele. Juntou documentos. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo, ressalvada a necessidade de pagamento das custas remanescentes. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 42910888. Em atenção ao disposto no art. 90, §3o, do Código de Processo Civil, as custas remanescentes deverão ser pagas pelo banco apelante. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023 18:26:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador